Tribunal: TJMT
Processo: 1038124-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038124-12.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: MATHEUS THOMAZ GOMES COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 ( Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 24 horas, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00. Requer a reforma da decisão sob o fundamento de ausência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica por mais de 24 horas configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se tal falha é suficiente para ensejar indenização por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de compensação moral deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo demonstração de culpa.
4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 24 horas, sem justificativa plausível, especialmente em município com altas temperaturas e necessidade de conservação de alimentos e uso de aparelhos eletrodomésticos, configura falha relevante e gera dano moral presumido.
5. Não foi demonstrada ocorrência de caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da concessionária.
6. O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) não se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 24 horas, sem justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
O dano moral, nesses casos, prescinde de prova específica, sendo presumido diante do abalo ao conforto e à dignidade do consumidor.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1001254-55.2022.8.11.0028, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023, DJE 10.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038124-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS THOMAZ GOMES COSTA - CPF: 052.067.081-78 (RECORRIDO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025